Tribunal: TJPA
Processo: 0809949-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809949-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMIVALDO GOMES SILVA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
0809949-77.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
EMIVALDO GOMES SILVA

AGRAVADO:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E

SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. WALDIR MACIEIRA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidato em concurso público contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. O autor alegou omissão, contradição e obscuridade no julgamento, sustentando a ambiguidade do edital, violação ao princípio da isonomia e convalidação do vício na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar suposta ambiguidade do edital; (ii) avaliar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da isonomia e à validade de precedentes administrativos; (iii) apurar se houve contradição ou obscuridade na fundamentação adotada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente todas as teses relevantes, inexistindo omissão quanto à ambiguidade do edital, uma vez que a exigência documental decorre de previsão objetiva e clara no instrumento convocatório.

A invocação do princípio da isonomia e de precedentes administrativos foi devidamente enfrentada, concluindo-se que a ausência de identidade fático-jurídica afasta a possibilidade de extensão automática de decisões.

O embargante confunde inconformismo com vício decisório, não havendo contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

Não se identifica obscuridade, sendo a decisão clara e devidamente fundamentada quanto à impossibilidade de afastar a vinculação ao edital por alegado formalismo excessivo.

A tese de convalidação administrativa foi rejeitada sob o fundamento de que o saneamento posterior não supre o descumprimento das exigências editalícias no momento oportuno.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à atribuição de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de integração do julgado por meio de embargos de declaração.

A vinculação objetiva ao edital de concurso público impede a flexibilização de exigências documentais com base em interpretações subjetivas ou precedentes isolados.

O saneamento posterior de vício formal não convalida o descumprimento das regras editalícias no momento próprio.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Emivaldo Gomes Silva
contra o acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança relativo à inscrição definitiva em concurso público.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão, contradição e obscuridade
, afirmando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a alegada ambiguidade do edital, a aplicação do princípio da isonomia e a suposta convalidação do vício na via administrativa.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de
efeitos modificativos
, para que seja reformado o julgado.

O embargado apresentou
impugnação
, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação da causa sob novo enfoque jurídico.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que
todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente examinadas
, inexistindo qualquer omissão apta a justificar a integração do julgado.

A alegada
omissão quanto à suposta ambiguidade do edital
não subsiste, pois o acórdão foi claro ao afirmar que a exigência documental decorre de previsão objetiva do instrumento convocatório, não se tratando de falha redacional capaz de afastar a vinculação administrativa.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto ao
princípio da isonomia
, uma vez que o colegiado consignou que a invocação de precedentes isolados não autoriza a extensão automática de decisões, sobretudo quando ausente identidade fático-jurídica plenamente demonstrada.

No que se refere à alegada
contradição
, verifica-se que o embargante confunde inconformismo com o resultado do julgamento com vício interno da decisão, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Não há qualquer contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, que, de forma coerente, reconheceu a legitimidade da atuação administrativa e a inexistência de ilegalidade flagrante.

Também não se identifica a apontada
obscuridade
, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, precisa e suficiente, expondo as razões pelas quais se afastou a tese de formalismo excessivo.

A decisão embargada delimitou adequadamente os
limites da atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público
, reafirmando que a intervenção judicial somente se legitima diante de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se verificou.

A insistência do embargante na tese de
convalidação administrativa
igualmente foi enfrentada, tendo o colegiado concluído que o saneamento posterior não tem o condão de afastar o descumprimento objetivo das regras editalícias no momento oportuno.

Nota-se, assim, que os embargos buscam
reabrir o debate de mérito
, com nítido propósito de rediscutir fundamentos já apreciados e rejeitados de forma expressa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa
, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso.

Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com a conclusão do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sob pena de esvaziar-se a função integrativa dos embargos.

Ademais, a atribuição de
efeitos modificativos
exige a demonstração inequívoca de vício decisório, o que não se verifica nos autos.

Ao revés, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, e alinhado à jurisprudência dominante sobre a matéria.

Desse modo, ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração
.

Diante do exposto,
voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026